Tribunal: TJES
Processo: 5030968-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030968-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIANA MOURA E SILVA ALVES e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. COBERTURA DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ERRO MATERIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e por Maria Luciana Moura e Silva Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, confirmando a obrigação da operadora de saúde de fornecer o medicamento Ustequinumab (Stelara), condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e de honorários advocatícios.

2. A operadora de saúde sustenta que a negativa de cobertura é legítima, pois o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 e possui cláusula de exclusão para medicamentos de uso ambulatorial.

3. A beneficiária pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a recusa de cobertura de medicamento por plano de saúde com contrato anterior à Lei nº 9.656/98 é legítima, e se o valor da indenização por danos morais foi fixado em patamar adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A antiguidade do contrato não o torna imune à incidência do Código de Defesa do Consumidor. A eventual abusividade de suas cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, pois o contrato de seguro de saúde é de trato sucessivo e se submete às normas de ordem pública supervenientes.

6. A cláusula que exclui a cobertura de medicamentos de uso ambulatorial é abusiva, pois, no caso em tela, o medicamento Ustequinumab (Stelara) é o único capaz de proporcionar o tratamento eficaz para as patologias da beneficiária, esvaziando a própria finalidade do contrato e colocando a consumidora em desvantagem exagerada.

7. A operadora de saúde, ao fornecer o medicamento de forma contínua por vários anos, gerou na beneficiária a expectativa legítima de que a cobertura seria mantida. A interrupção súbita dessa prática configura comportamento contraditório (

venire contra factum proprium
), que é vedado pelo ordenamento jurídico.

8. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e condizente com as circunstâncias fáticas, cumprindo a dupla função de compensar a vítima e punir a conduta ilícita da ré, sem gerar enriquecimento sem causa.

9. A sentença de primeiro grau, ao fixar os honorários advocatícios, incorreu em erro material. O numeral e o valor por extenso são contraditórios. O erro foi corrigido de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

11. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de medicamento por plano de saúde, com base em cláusula abusiva, mesmo em contrato anterior à Lei nº 9.656/98, gera o dever de indenizar, pois as avenças de trato sucessivo se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A conduta contraditória da operadora de saúde que, após fornecer o medicamento por vários anos, nega a cobertura de forma unilateral, configura violação à boa-fé objetiva. 3. O

quantum
indenizatório por dano moral em casos de negativa de cobertura deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar a vítima e punir a conduta ilícita do ofensor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, 51, IV, § 1º, II; Lei nº 9.656/98; CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012; STJ, Súmula nº 608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e o adesivo por
MARIA LUCIANA MOURA E SILVA ALVES
,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (id. 15863766), que nos autos de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para o fim de: (a) confirmar a tutela de urgência e tornar definitiva a obrigação da operadora de saúde de fornecer o medicamento Stelara (ustequinumabe); (b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); e (c) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razões lançadas no id. 15863768, sustenta que a negativa de cobertura foi legítima, pois o contrato da autora, firmado em 1992, não é regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e contém cláusula expressa que exclui o fornecimento de medicamentos em regime ambulatorial. Invoca a tese fixada pelo STF no Tema 123, sobre a não retroatividade da referida lei, e o princípio do
pacta sunt servanda
, argumentando que a autora optou por manter um plano com cobertura restrita e mensalidade inferior. Por fim, defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado, tratando a questão como mera divergência na interpretação de cláusulas contratuais.

Por seu turno, a autora
MARIA LUCIANA MOURA E SILVA ALVES
, em recurso acostado no id. 15863781, busca a reforma parcial da sentença exclusivamente no que se refere ao valor da indenização por danos morais. Argumenta que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é insuficiente para reparar o abalo sofrido e para cumprir o caráter pedagógico da medida, considerando a gravidade da conduta da ré, que interrompeu tratamento essencial de longa data para paciente idosa.

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso principal, pugnando por seu desprovimento (id. 15863771). A ré/apelada, por sua vez, não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, conforme certidão de decurso de prazo (id. 15864044).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5030968-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIANA MOURA E SILVA ALVES, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARIA LUCIANA MOURA E SILVA ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e o adesivo por
MARIA LUCIANA MOURA E SILVA ALVES
,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (id. 15863766), que nos autos de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para o fim de: (a) confirmar a tutela de urgência e tornar definitiva a obrigação da operadora de saúde de fornecer o medicamento Stelara (ustequinumabe); (b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); e (c) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O cerne do inconformismo da operadora de saúde reside na tese de que, por se tratar de contrato firmado em 1992 – portanto, anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado pela beneficiária –, a relação jurídica deve ser regida estritamente pelas cláusulas pactuadas, em homenagem ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
. Com base nessa premissa, sustenta a legitimidade da negativa de cobertura do medicamento Ustekinumab (Stelara), amparada em cláusula contratual expressa de exclusão para medicamentos de uso ambulatorial (Cláusula 7.1, alínea ‘i’). Consequentemente, defende a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais.

A despeito da proficiência dos argumentos expendidos, a pretensão recursal não merece prosperar.

Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, mesmo em se tratando de contrato não regulamentado pela Lei 9.656/1998, eventual abusividade de cláusula pode ser verificada à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal como quando é negada a cobertura de medicamento ou tratamento essencial ao reestabelecimento da saúde do beneficiário. Nessa linha, vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PRÓTESE. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. Pelos documentos colacionados encontra-se evidenciada a existência de contrato entre as partes, com expressa exclusão da cobertura de prótese (fl. 244). 5. Todavia, independente da incidência da Lei nº 9.656/98, e diante da inafastável aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula que visa restringir o fornecimento de materiais necessários ao sucesso de cirurgia coberta pelo plano, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de se mostrar incompatível com a boa-fé. 6. Além disso, a presença de cláusula que meramente afaste determinado tratamento, com a limitação de materiais, em relação a doenças não excluídas, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, em ofensa ao artigo 51, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 024200018794, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/06/2022, DJES 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As disposições da Lei nº 9.656/1998 não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (como no caso em tela), a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito (STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). [...]. (TJES, Apelação Cível n. 014180063969, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 09/05/2022, DJES 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JULGADOR. CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE AFASTADA. PLANO NÃO REGULAMENTADO PELA LEI 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ADEQUADO. INCIDÊNCIA CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. PRÓTESE ESSENCIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. Embora o caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90). 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como abusividade da conduta da agravada em negar tratamento considerado adequado por profissional médico. Precedentes. [...]. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 024200194405, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 12/04/2022, DJES 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO NÃO REGULAMENTADO – SUBMISSÃO AO CDC - NEGATIVA PARA LIBERAÇÃO DE MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS MÉDICOS – EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – LIMITE DE RESSARCIMENTO PREVISTO NA TABELA DO PLANO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA PROVA EM PARTE. 1. É cediço que ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença, por consubstanciar relação jurídica de trato sucessivo, está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, fato que enseja a nulidade de eventual cláusula abusiva violadora das regras e dos princípios consumeristas. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0014309-63.2016.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022)

Com efeito, a antiguidade do contrato não o torna imune à incidência das normas de ordem pública e interesse social que regem as relações de consumo. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula nº 608, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”. O contrato em tela, portanto, submete-se plenamente aos ditames do CDC.

Isso significa que o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) é mitigado e deve ser interpretado em harmonia com os princípios basilares do sistema consumerista, notadamente a boa-fé objetiva, a equidade e a vedação a cláusulas que se mostrem abusivas (art. 4º e art. 51 do CDC).

Nesse diapasão, a controvérsia desloca-se da mera aplicabilidade da Lei nº 9.656/98 para a análise da validade da cláusula restritiva à luz do microssistema de defesa do consumidor. A cláusula 7.1, ‘i’ do contrato (id. 15863757), que exclui a cobertura para “VACINAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS, EXCETO EM INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO”, embora clara em sua redação, revela-se, no caso concreto, manifestamente abusiva.

Os laudos e receituários médicos acostados aos autos (id. 15863743) são inequívocos ao demonstrarem que a autora, portadora de Artrite Psoriática e Psoríase Grave, obteve a remissão completa de suas patologias crônicas e debilitantes somente com o uso contínuo do Ustekinumab (Stelara). O mesmo laudo médico é taxativo ao afirmar o risco de recidiva de difícil controle caso o tratamento seja suspenso.

Ora, se o contrato prevê cobertura para as doenças que acometem a beneficiária, a exclusão do único medicamento capaz de lhe proporcionar tratamento eficaz e digno esvazia a própria finalidade do pacto, tornando a cobertura contratual inócua e colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que atrai a nulidade da disposição restritiva, nos termos do art. 51, IV e § 1º, II, do CDC.

Soma-se a isso, com especial relevo, a flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), em sua função de criar deveres anexos de conduta, como a lealdade e a confiança. A operadora, ao fornecer o mesmo medicamento de forma contínua por vários anos – fato incontroverso, ainda que qualificado pela ré como “mera liberalidade” –, gerou na beneficiária a legítima e concreta expectativa de que a cobertura para seu tratamento essencial seria mantida. A interrupção súbita e unilateral dessa prática configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que é vedado pelo ordenamento jurídico por quebrar a confiança depositada e frustrar a justa expectativa da parte mais vulnerável da relação contratual.

Por seu turno, a autora, em seu apelo adesivo, busca exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por considerá-lo insuficiente para reparar o dano e desestimular a conduta da ré. Mas, ainda que se reconheça a seriedade da conduta da operadora e o abalo sofrido pela autora, entendo que a r. sentença também não merece reforma neste ponto.

A fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa que exige do julgador a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia deve ser suficiente para compensar a vítima pelo sofrimento experimentado (caráter compensatório) e, ao mesmo tempo, servir como sanção ao ofensor para que não reitere a conduta lesiva (caráter punitivo-pedagógico), sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da parte ofendida.

No caso dos autos, sopesando as particularidades da lide – a gravidade da conduta da ré, o bem jurídico tutelado (saúde), a condição pessoal da autora e a capacidade econômica da operadora –, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado e condizente com as circunstâncias fáticas.

Referido montante não se afigura irrisório a ponto de aviltar a dor da vítima ou de se mostrar indiferente para a ofensora, mas também não representa valor exorbitante. Cumpre sua dupla finalidade, estando em conformidade com os parâmetros usualmente adotados por este Sodalício em casos de negativa de cobertura por planos de saúde que não envolvem risco de morte iminente ou sequelas graves e irreversíveis decorrentes diretas da demora na autorização.

Dessa forma, a alteração do
quantum
em sede recursal só se justificaria se o valor fixado na origem fosse manifestamente desproporcional, o que não se verifica na hipótese.

Finalmente, cumpre corrigir o evidente erro material contido no dispositivo da r. sentença, que fixou os honorários advocatícios em “
20% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”. A contradição entre o numeral e o valor escrito por extenso resolve-se pela prevalência deste último, que representa o patamar de 10% (dez por cento), mais consentâneo com a prática forense e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC para a causa em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
.

De ofício, corrijo erro material na r. sentença para estabelecer que o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência é de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em consequência do trabalho adicional em grau recursal, majoro a referida verba para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Mantenho, no mais, os termos da r. sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)